Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-12.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-12.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAY MARINHO FARIAS DE LIMA - CPF: 997.520.932-72 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (APELADO), ALEX LEMES - CPF: 057.426.661-52 (APELADO), ELIANE MARIA LEMES DE SOUZA - CPF: 009.523.171-41 (APELADO), MANOEL ASSIS DE SOUZA - CPF: 842.850.441-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002084-12.2020.8.11.0086

APELANTE: RAY MARINHO FARIAS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FIXAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA CONDUTA E PROXIMIDADE DO RESULTADO – FRAÇÃO DE 1/3 RAZOÁVEL –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Consoante premissa do STJ,
“na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, (...)

justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade”
(AgRg no AREsp 1805308/AL).

Mostra-se correta a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa na fração de 1/3 (um terço) quando o agente percorreu quase todo o
iter criminis
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAY MARINHO FARIAS DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, I, todos do CP.

Em síntese o apelante requer: 1) o afastamento da culpabilidade, visto que
“não existe nenhum dado concreto e objetivo que autorize a majoração da pena em razão dessa circunstância judicial”
; 2) a aplicação do patamar de redução da tentativa em 2/3 (dois terços), uma vez que,
“embora tenha desferido diversos disparos em face da vítima, as lesões produzidas não geraram risco concreto de vida”
.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 20 de junho de 2020, por volta das 19h, na residência localizada na Rua dos Aguapés, n° 774, bairro Buritis, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, (...) agindo com manifesto animus necandi, utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, iniciou atos executórios com o intuito de ceifar a vida de Denilson Lemes dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)

Extrai-se do caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado Ray Marinho Farias de Lima dirigiu-se armado até a residência de Denilson, onde pediu ao irmão da vítima que o chamasse.

Infere-se que a vítima, pessoa conhecida do acusado, saiu da residência para atendê-lo, momento em que o réu Ray, de inopino, passou a efetuar vários disparos de arma de fogo na direção de Denilson, atingindo-o em diversas regiões e causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 19/20.

Ato contínuo, o increpado evadiu-se do local dos fatos, tomando rumo ignorado. Restou apurado que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado Ray, haja vista que a vítima foi rapidamente levada por seus familiares até o hospital municipal, onde recebeu pronto atendimento médico.

Evola-se, por fim, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que Denilson foi abordado de inopino e atingido por disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer reação defensiva. (...).”

A pretensão recursal do apelante restringe-se à redução da pena aplicada na sentença.

No tocante à culpabilidade, a Juíza-Presidente assim se pronunciou:

“A culpabilidade do réu é acentuada, haja vista que ele foi à casa da vítima para praticar o delito, e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo contra ela, na presença da mãe e do irmão da vítima, que inclusive estavam na linha dos tiros. A frieza demonstrada nessa conduta, de tentar executar a vítima em sua própria casa, aos olhos de seus familiares, e o risco concreto imposto à incolumidade física desses familiares, evidenciam reprovabilidade exacerbada, que foge ao usual do delito.”

Segundo premissa do STJ,
“na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, (...)

justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade”
(AgRg no AREsp 1805308/AL, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 16/08/2021).

No mesmo sentido:

“No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.”

(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16/11/2018)

Assim, a negativação da culpabilidade do apelante está fundamentada em elementos concretos e idôneos, os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base.

Noutro giro, de acordo com o artigo 14, inciso II, do CP, o crime tentado é aquele em que o agente inicia a execução, todavia, diante de circunstâncias alheias à sua vontade, não há a sua consumação. Consiste na realização incompleta do crime, devendo a pena prevista na norma penal incriminadora ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) (art. 14, parágrafo único, CP).

Como critério para fixação do patamar de redução da pena, nos crimes tentados, deve o juiz sentenciante levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próxima da consumação, menor será a redução; e, quanto mais distante da consumação, maior será o grau de diminuição.

No caso, n
a terceira fase dosimétrica, o magistrado singular reduziu a pena em 1/3 (um terço), em decorrência da tentativa, nos seguintes termos:

“Incide, finalmente, a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, que no caso concreto, entendo que deva ser aplicada em sua fração mínima de 1/3 (um terço), pois
a vítima foi atingida por vários disparos, parte deles em regiões potencialmente vitais, inclusive com perfuração de órgãos como bexiga e intestino, de onde se infere que grande parte do iter criminis foi percorrido, e que o resultado morte pretendido pelo agente ficou muito próximo de ser atingido
. Assim, à mingua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, alcança-se a pena final e definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.”

De fato, o caminho percorrido pelo apelante para consumar o homicídio foi considerável, na medida em que promoveu diversos disparos contra a vítima, atingindo-a em várias regiões do corpo [com 5 perfurações, inclusive em região vital], tendo ela que passar por cirurgia e ficar internada por 5 (cinco) dias.

Consta também que a vítima teve de conviver com graves sequelas, mantendo quatro projeteis alojados no corpo, além de ainda estar fazendo uso de bolsa de colostomia, na data do Júri [após mais de um ano do crime].

Portanto, a pretensão de redução da pena na fração máxima prevista para a tentativa [2/3], não se coaduna com os fatos delituosos que emergem dos autos, pois é evidente que o agente percorreu quase a totalidade do caminho do crime.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal e do TJMG:

“Tendo em vista que tornou-se bem próxima a consumação do homicídio, pois a vítima fora atingida [...], depois encaminhada para tratamento médico, só por isso não veio a óbito, deve ser mantida a fração mínima de redução fixada, qual seja, 1/3 (um terço).”
(TJMT, AP no 118601/2014) (...).” (TJMT, AP 116209/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/04/2017)

“O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(N.U 0001899-09.2010.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/05/2021)

“A minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, no maior ou menor avanço em relação ao momento da consumação do delito. Nesse ponto, verifica-se que o quantum escolhido pelo magistrado (1/3) é o que melhor se ajusta ao caso concreto, já que a sequência fática comprovada nos autos demonstrou que o crime esteve bem próximo de ser consumado. (...).”
(Apelação Criminal 1.0267.14.001942-8/003, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, 28/10/2020)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021